Tribunal: TJPA
Processo: 0015650-62.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015650-62.2001.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GLOBO RENT A CAR LTDA, MARIA BERNADETTE LOBATO FRANCO, TERESA CRISTINA DE MORAIS JANSEN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0015650-62.2001.8.14.0301
RECORRENTE/RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
RECORRIDO/RECORRENTE: GLOBO RENT A CAR LTDA., MARIA BERNADETTE LOBATO FRANCO e TERESA CRISTINA JANSEN NOVAES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REGULAR FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB contra sentença que extinguiu a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica proposta por GLOBO RENT A CAR LTDA., MARIA BERNADETTE LOBATO FRANCO e TERESA CRISTINA JANSEN NOVAES, sem resolução de mérito, com base no art. 485, incisos II e III, do CPC, diante do abandono da causa. As rés, embora regularmente citadas e com contestação apresentada, não foram contempladas com verba honorária na sentença, o que motivou os recursos, que buscam a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva formação da relação processual e triangulação da lide; (ii) definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A formação válida da relação processual, com citação das rés e apresentação de contestação, caracteriza a triangulação da lide e a estabilização da relação jurídica processual, afastando a justificativa de ausência de contraditório.

4.

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários advocatícios mesmo em hipóteses de extinção do feito sem julgamento de mérito, desde que o réu tenha integrado validamente o processo.

5.

O art. 85, §6º, do CPC autoriza a fixação de honorários em qualquer hipótese de extinção, inclusive quando decorrente de decisão reconhecida de ofício, não havendo previsão legal que exclua essa possibilidade.

6.

O princípio da causalidade impõe à parte autora, que deu causa à extinção do processo por abandono, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

7.

Diante do baixo valor da causa (R$ 200,00), é adequada a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contestação pela parte ré configura a formação válida da relação processual e afasta a alegação de ausência de triangulação da lide.

2.

É cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, desde que tenha havido formação da relação processual.

3.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda ou à sua extinção a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

4.

A verba honorária pode ser fixada por equidade quando o valor da causa for irrisório ou inexpressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º; art. 90; art. 485, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1707554/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024.
STJ, AgInt na ExeAR 6369/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.05.2024, DJe 16.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, GLOBO RENT A CAR LTDA., MARIA BERNADETTE LOBATO FRANCO e TERESA CRISTINA JANSEN NOVAES ajuizaram a ação
suso
mencionada, na qual narraram que foram autuadas indevidamente pelas autoridades de trânsito, postulando a anulação das autuações que consideraram ilegais.

A parte autora, contudo, quedou-se inerte após ser regularmente intimada para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, o que culminou na paralisação do processo (id.

27416164, 27416166, 27416168).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos constam, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Havendo decisão antecipatória pendente de cumprimento, REVOGO nesta oportunidade a LIMINAR CONCEDIDA, bem como DETERMINO O RECOLHIMENTO DE QUAISQUER MANDADOS neste processo, SEM

CUMPRIMENTO. CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS as quais, entretanto, ficarão em condição suspensiva de exigibilidade, caso tenha sido deferida tácita ou expressamente a justiça gratuita (AREsp nº 440971, REsp nº 1.721.249 e REsp nº 904.289). DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tendo em vista se tratar de matéria reconhecida de ofício por este Juízo e/ou pela não triangulação da lide. Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, intime-se a apelada no prazo legal, se já integrada à lide, para apresentar contrarrazões caso queira, e após ao E.TJPA com as homenagens de estilo.”

Inconformado com a sentença, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA interpôs Recurso de Apelação (id.27416172).

Em suas razões, sustenta que, apesar da extinção do feito sem resolução de mérito ter decorrido de reconhecimento de ofício, isto não afasta a possibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios.

Argumenta que houve regular formação da relação processual, pois apresentou contestação, conforme consta dos autos, e, por conseguinte, impõe-se a aplicação do art. 85, §6º do CPC, que admite a fixação de honorários mesmo na hipótese de extinção sem julgamento do mérito. Requereu, portanto, a reforma da sentença para que a parte autora seja condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, que devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão do baixo valor da causa (R$ 200,00 – duzentos reais).

Na sequência, a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB também interpôs Recurso de Apelação (id.27416173). Em suas razões, reiterou os mesmos fundamentos do recurso do DETRAN/PA, defendendo que houve equívoco na sentença ao afirmar que não houve triangulação da lide, tendo em vista que foi regularmente citada e apresentou contestação, conforme consta no ID 27229200.

A apelante também destacou que o reconhecimento de ofício da matéria não impede a condenação em honorários advocatícios. Defendeu a aplicação do art. 85, §6º e §8º do CPC, com a fixação da verba de sucumbência por equidade. Requereu, assim, a reforma da sentença para incluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme certificado nos autos, não foram apresentadas contrarrazões (id.

27416177).

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido de que a causa não atrai sua intervenção obrigatória, conforme dispõe o art. 178 do CPC, por não vislumbrar interesse público primário na demanda. Assim, opinou pelo regular prosseguimento do feito, sem necessidade de pronunciamento sobre o mérito das apelações (id.

28134535).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, deixando, entretanto, de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob a justificativa de que se tratava de matéria reconhecida de ofício ou de ausência de triangulação da lide.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações se correlacionam, eles serão analisados juntamente.

As razões recursais convergem no sentido de requerer a reforma da sentença, tão somente para que seja incluída a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, com base nos §§ 6º e 8º do art. 85 do CPC.

A sentença merece reforma no ponto impugnado. Explico.

Certamente. Segue a versão aprimorada do argumento, com maior densidade técnica e estilo compatível ao nível de uma decisão proferida em segundo grau:

Compulsando detidamente os autos, constata-se que ambas as rés – DETRAN/PA e SEMOB – foram regular e validamente, inclusive, apresentado contestação tempestiva, na qual se manifestaram de forma plena quanto ao mérito da demanda (id.

27416137 e id. 27416134). Tal circunstância é suficiente para afastar, de maneira categórica, qualquer alegação de ausência de triangulação da lide, pois houve inequívoca formação do contraditório, com efetiva instauração da relação jurídico-processual. Trata-se, pois, de relação processual perfeitamente estabilizada, na qual foram observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual se revela injustificável a exclusão da verba honorária sob tal fundamento.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, se admite a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nas hipóteses excepcionais em que a parte ré, embora citada, não chega a integrar validamente a relação processual por não apresentar contestação, o que inviabiliza a formação do contraditório.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Não se mostra cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte demandada que, apesar de citada, não apresenta contestação, ainda que tenha se sagrado vencedora na demanda, em razão de sentença de improcedência, uma vez que não se constata a atuação de advogado.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 1707554 DF 2017/0286215-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024). – Grifo nosso.

Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso presente, na medida em que os réus, além de regularmente citados, apresentaram defesa, consolidando a relação processual em sua inteireza.

Restou, assim, formada a relação jurídica processual, e não há óbice à aplicação do disposto no art. 85, §6º, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

No presente caso, a causa foi extinta após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes requeridas, de modo que a exclusão dos honorários de sucumbência carece de amparo legal. Ademais, é irrelevante que a extinção tenha decorrido de matéria reconhecida de ofício, uma vez que o artigo 85, §6º do CPC não excepciona essa hipótese.

Outrossim, com fundamento na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a

condenação em honorários de sucumbência mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito
, desde que configurada a
r
esponsabilidade processual pela instauração ou prosseguimento da lide
. Aplica-se, nesse contexto, o
princípio da causalidade
, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência
aquele que deu causa ao processo
.

Consoante destacado no julgamento do AgInt na ExeAR 6369/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2024,
a extinção da execução ou do cumprimento de sentença sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários, os quais devem ser suportados pela parte que deu causa à tramitação da demanda
, nos termos do art. 90 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, DO CPC . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não procede a pretensão de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o pedido de desistência veio aos autos somente após a parte contrária impugnar o cumprimento do julgado . 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais. Extinta a execução/cumprimento do julgado, sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo da parte que deu causa, in casu, os agravantes. Inteligência do art . 90 do CPC
. 3. Não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, porquanto não se perceber de plano que a interposição do recurso reveste intuito protelatório ou abusivo, ou, ainda, que a irresignação deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na ExeAR: 6369 DF 2022/0058770-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2024). – Grifo nosso.

Assim, não há óbice à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que ausente julgamento de mérito, desde que tenha sido sua a conduta que motivou a movimentação da máquina judiciária — como no caso em exame, em que
o abandono processual impediu o regular desenvolvimento da demanda
.

Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 200,00 – duzentos reais), revela-se cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios, condenando os autores ao pagamento das verbas sucumbenciais, que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor de cada um dos apelantes, SEMOB e DETRAN/PA, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025